Tribunal: TJES
Processo: 5001001-54.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001001-54.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: FARLEY SANTOS PEDRADA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta com o objetivo de reaver valores pagos pelo Recorrido que foram originados de fraude do cartão de crédito.

O Recorrido, conforme narrado na exordial, entre os meses de janeiro a maio do ano de 2021 foi vítima de fraudes realizadas por pessoas que utilizaram o número do seu cartão de crédito para efetuar diversas compras na localidade de São Paulo.

A Recorrente alega que as transações foram efetuadas mediante inserção manual do cartão e que o Recorrido anuiu com as compras, visto que realizou o pagamento das faturas.

Em sede de sentença: ACOLHEU em parte os pedidos iniciais para: a) DECLARAR indevidas as cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito do autor que foram devidamente contestadas, conforme ID 15280431; b) CONDENAR o Requerido a título de danos materiais em restituir os valores não estornados conforme o relatório de ID 15280431, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de cálculo aritmético; c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta. Lado outro, HOMOLOGOU o pedido de desistência da ação, JULGANDO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em face do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 485, inc. VIII, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, analisando as provas dos autos, a parte autora, assim que tomou conhecimento dos lançamentos de compras em sua fatura de cartão de crédito, contactou com o Requerido visando contestar os valores, sendo fato incontroverso nos autos, uma vez que o próprio réu juntou o relatório de investigação.

No entanto, o réu concluiu que as compras contestadas teriam sido efetivadas com o cartão físico da parte autora, mediante senha pessoal. Muito embora a conclusão seja essa do Requerido, o que chama atenção é que as compras foram realizadas em cidade distante do domicílio do autor, ou seja, em São Paulo, cujos valores são baixos.

Cumpre salientar que o argumento levantado pelo réu de que fora utilizado cartão físico mediante senha pessoal é frágil, pois até mesmo cartões com chip têm sido empregados por criminosos para a prática de fraudes, mediante clonagem de cartão de crédito.

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Dessa forma, impõe-se reconhecer o descuido da segurança no serviço prestado. Afinal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.